Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600159-45.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600159-45.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 29/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600159-
45.2024.6.16.0147 (DRAP- sob nº 0600134-44.2024.616.0046), que: a) indeferiu a impugnação
apresentada; b) aplicou multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por clara litigância de má-fé,
servindo o valor arbitrado como reprimenda à Coligação impugnante pela conduta equivocada; e,
igualmente, como elemento educativo para que isso não se repita, tanto pela impugnante, quanto
pelas agremiações que buscam vagas nas eleições que se avizinham (art. 14, § 11º, CF); c)
determinou a remessa de cópia deste feito para o Ministério Público Eleitoral, a fim de que tome as
medidas que entender pertinentes quanto a suposta prática do crime mencionado no art. 25,
Código Eleitoral; e, d) finalmente, deferiu o pedido de registro de candidatura de Franciely July
Pelegrini, para concorrer ao cargo de Vereadora, sob o número 10777, com a seguinte opção de
nome: Franciely Pelegrini. (Impugnação pela Coligação Trabalho e Compromisso, Município de
Santa Terezinha de Itaipu/PR, ao registro de candidatura de Franciely July Pelegrini, para concorrer
ao cargo de Vereadora, sob o número 10777, pelo(a) 10 - Republicanos, no Município de(o) Santa
Terezinha De Itaipu, pontuando a impugnante, conhecimento de eventual impedimento bem como
em evidências de que a pré-candidata não atende às condições legalmente estabelecidas para a
candidatura, qual seja desincompatibilização intempestiva, com base na regra prevista no artigo 1º,
II, "i", da Lei Complementar nº 64/1990.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
FRANCIELY JULY PELEGRINI (RECORRIDO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971097
05/09/2024
18:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.921

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600159-45.2024.6.16.0147 –
Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - OAB/PR98601-A
RECORRIDO: FRANCIELY JULY PELEGRINI
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL.
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
MULTA. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ.
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra sentença do Juízo da 147ª Zona
Eleitoral, que julgou improcedente a
impugnação ao registro de candidatura de
pré-candidata e, via de consequência,
aplicou multa por litigância de má-fé, no
valor de R$ 50.000,00 na Coligação
Recorrente.

3. O recurso tem por objeto exclusivo o
afastamento da multa por litigância de má-
fé, argumentando inexistir má-fé no caso
concreto

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 43971097 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45

1. A existência ou não de litigância de má-fé
na impugnação do registro de candidatura.

2. A proporcionalidade e razoabilidade da
multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O recurso foi admitido eis que interposto
dentro do prazo legal.

2. O mérito do recurso se concentra na
análise da caracterização da litigância de
má-fé.

3. A decisão de origem considerou a
impugnação temerária, eis que baseada em
interpretação errônea da legislação.

4. A impugnação à candidatura se baseou
em informações públicas disponíveis à
época, não havendo comprovação de má-fé
no ato.

5. Entendeu-se que, pela teoria da
asserção, havia justa causa para o
ajuizamento da ação, afastando a má-fé.

6. Jurisprudência relevante foi citada para
fundamentar a inexistência de má-fé em
casos de improcedência de ações eleitorais,
reforçando a conclusão de que a simples
improcedência da ação não configura dolo
necessário para a litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Dado provimento ao recurso eleitoral
para afastar a multa por litigância de má-fé.

2. Tese de julgamento: A improcedência da
Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura, por si só, não é suficiente para
caracterizar litigância de má-fé quando
baseada em elementos de fato disponíveis
publicamente, sem comprovação de dolo.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 43971097 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação Trabalho e
Compromisso (PL/PSB/PSD/Federação PSDB-CIDADANIA) contra sentença do Juízo da
147ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a impugnação ao requerimento de registro
de candidatura de Franciely July Pelegrini, deferindo portanto o registro de candidata e,
ao mesmo tempo, impôs sanção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Recorrente em
razão da prática de litigância de má-fé, em razão da natureza temerária da impugnação
(id. 43955643).

O recurso eleitoral se volta apenas contra a imposição de multa por litigância
de má-fé e se lê, em suas razões, que não faltou ou alterou a verdade dos fatos pois a
Recorrida possuiu vínculo contratual, ainda que de curta duração, com o Município de
Santa Terezinha do Itaipu/PR, inclusive com assinatura de Ata de Registro cuja
publicação de aptidão ocorreu no mesmo dia em que protocolada a AIRC, não havendo
que se falar em fato temerário.

Pugna ainda que sua interpretação é de que se trata de credenciamento de
Lei Municipal de Programa de Ração, nº 2.055/2023 e Decreto 236/2024, que não atende
a cláusulas uniformes já que permite ao credenciado escolher o local e tipo de ração a
adquirir, não se confundindo com o credenciamento previsto na Lei de Licitações.
Ademais, a petição inicial está devidamente fundamentada, fator que também afasta a
temeridade do ajuizamento da AIRC.

Afirma, ainda, que não houve uso da AIRC para fins de propaganda política e
que o valor fixado para a multa de litigância de má-fé é temerário em si, defendendo
principalmente sua cassação ou, ainda, a sua redução com base nos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

Ao final, requer a procedência do recurso eleitoral para afastar a multa de
litigância de má-fé ou, subsidiariamente, pela sua redução (id. 43955648).

As contrarrazões apresentadas defendem o acerto da multa por entenderem
que houve litigância de má-fé e a impossibilidade da redução de seu valor sob pena de a
render insuficiente para coibir essa espécie de condutas.

Pleiteiam, ao final, o conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral e o
encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral para os fins do art. 25,
da Lei Complementar nº 64/90 (id. 43955656).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento do recurso eleitoral e seu provimento, afastando-se a multa imposta,
entendendo inexistente a litigância de má-fé (id. 43960335).
Num. 43971097 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45

É o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso eleitoral manejado pela Coligação Trabalho e
Compromisso (PL/PSB/PSD/Federação PSDB-CIDADANIA) contra sentença do Juízo da
147ª Zona Eleitoral que julgou improcedente a impugnação ao requerimento de registro
de candidatura de Franciely July Pelegrini, deferindo portanto o registro de candidata e,
ao mesmo tempo, impôs sanção de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Recorrente em
razão da prática de litigância de má-fé, em razão da natureza temerária da impugnação
(id. 43955643).

II.I. Admissibilidade:

A sentença recorrida foi publicada no mural eletrônico, sbo nº 92615, em
24/08/2024, às 13:36hs (id. 43955646) e o recurso eleitoral foi protocolado em 25/08/2024
(id. 43955648), dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto no art. 8º, da Lei
Complementar nº 64/90, e reafirmado pelo art. 58, § 2º, da Res. nº 23.609/2019-TSE.

Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conhece-se do recurso eleitoral.

II.II. Mérito:

No mérito, cumpre ressaltar que não há irresignação recursal quanto ao
deferimento do registro de candidatura de Franciely July Pelegrini mas, apenas, quanto
ao reconhecimento da prática de ato de litigância de má-fé, em razão da temeridade no
ajuizamento da Ação de Impugnação ao Requerimento de Candidatura - AIRC, com a
consequente imposição de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Eis o trecho da r. sentença (id. 43955643) que tratou da questão:

A Coligação impugnante procurou demonstrar que a pré-candidata possui
relação contratual com o município de Santa Terezinha de Itaipu, para tanto
anexando aos autos a legislação e os atos administrativos da então Prefeita
Karla Galende, a saber:

"Desta feita, conforme faz prova a Ata de Realização de Sessão Pública
(anexo) e Resultado de Julgamento e Classificação do referido
procedimento administrativo publicado no Diário Oficial do Município
(anexo), a Requerida possui, efetivamente, vínculo contratual com
Município de Santa Terezinha de Itaipu".(AIRC. ID 122920271)

Entretanto, nos documentos juntados, não há prova do alegado, e, ainda que
Num. 43971097 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45

tenha ocorrido, de boa fé a impugnada mencionou em sua defesa a
efetivação do credenciamento, do subsequente descredenciamento,
além de ter alegado que nada recebeu da administração pública, nos
pouquíssimos dias em que se manteve credenciada.

Indo além, a Coligação busca o convencimento de que o vínculo da
impugnada não possui cláusulas uniformes, porém, sem grandes delongas, já
que se trata de questão clara, óbvia e evidente, o chamamento público possui
estas características, não havendo margem de negociação pela credenciada,
que aceita todas as cláusulas do agente credenciador sem nenhum poder
de barganha.

A presente impugnação é temerária ao passo que pressupõe que o papel
aceita tudo. A interpretação errônea da lei, apenas para comprometer o bom
andamento das eleições deve ser vedada e repreendida. Não é razoável que
se atue de forma irresponsável, abarrotando o Judiciário com pedidos
descabidos, em razão de mera divergência de visão política de mundo.

Extrai-se da petição inicial a seguinte descrição fática que deu origem à
impugnação, datada de 13/085/2024, por falta de desincompatibilização tempestiva:

A Requerida é protetora independente de animais, e com tal, se credenciou
em 04/07/2024 como pessoa física junto ao Município de Santa Terezinha de
Itaipu, através do Chamada Pública nº 051/2024 - Processo nº 109/2024, de
forma a receber benefícios do Programa Municipal de Banco de Ração, ou
seja, receber auxílio financeiro para aquisição de ração aos animais acolhidos
e sob sua guarda, conforme regras e condições contida na Lei Municipal nº
2.055/2023.

Desta feita, conforme faz prova a Ata de Realização de Sessão Pública
(anexo) e Resultado de Julgamento e Classificação do referido procedimento
adminsitrativo publicado no Diário Oficial do Município (anexo), a Requerida
possui, efetivamente, vínculo contratual com Município de Santa Tererezinha
de Itaipu (id. 43955575, p. 3).

Fez-se acompanhar a impugnação dos documentos comprobatórios, ao
tempo da publicação, do edital de chamamento para cadastro de protetores
independentes e ONGs (id. 43955577), bem como o decreto municipal que trata sobre
o "banco de ração" (id. 43955576).

Na defesa foi apresentado documento pela Recorrida a indicar a sua
desistência e retirada do cadastro para recebimento de verba pública destinada à causa
animal, datado de 02/08/2024 (id. 43955638).

Num. 43971097 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45

Após a prolação da r. sentença, o recurso eleitoral veio acompanhado de
documento que demonstra o deferimento do cadastro da Recorrida para o dito programa
de ração animal (id. 43955649), datado de 25/07/2024, importando o seguinte trecho do
documento (p. 2-3):

O elemento essencial para a aferição do caso concreto é que houve a
divulgação ampla do deferimento do pedido de cadastro da Recorrida no referido
programa social municipal mas, de outro lado, não havia notícia publica, inclusive nos
autos, da existência de pedido de desistência do cadastro pela pré-candidata.

Assim, a impugnação foi versada com base em elemento de deferimento de
cadastro publicado em meio oficial sendo informação da qual o Recorrente poderia, e
teve, ciência.

Num. 43971097 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45

Ainda que o pedido de desistência do cadastramento tenha ocorrido antes do
ajuizamento da AIRC, não há prova de que dele houve ampla e irrestrita comprovação a
ponto de tornar-se a impugnação em questão um ato revestido de dolo, impedindo a
compreensão de que o ora Recorrente agiu de modo a falsear a verdade e, portanto,
atrair a multa de litigância demá-fé.

Ademais, diga-se em obiter dictum, o prazo mínimo de desincompatibilização
previsto na Lei Complementar nº 64/90 é de 3 (três) meses antes do pleito, data que em
2024 é 06 de julho. Se cotejamos essa data com a data de publicação do edital de aptos
para o programa social, que foi 25 de julho de 2024, com a falta de informação pública
sobre o descadastramento, havia, em príncípio e pela teoria da asserção, justa causa
para o ajuizamento da Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura.

Assim, o julgamento de improcedência da demanda não é causa suficiente,
por si só e notadamente no caso concreto, para o reconhecimento de litigância de má-fé.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do
Norte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - AIRC. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
COMPROVADA POR DOCUMENTOS IDÔNEOS. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE
CANDIDATURA.

- Nos termos do artigo 50 da Resolução TSE nº 23.609/2019, "o pedido de
registro da candidata ou do candidato, a impugnação, a notícia de
inelegibilidade e as questões relativas à homonímia devem ser julgados em
uma só decisão".

- O requerimento de afastamento formalizado pelo candidato perante o
respectivo órgão é suficiente para comprovar a desincompatibilização, sendo
desnecessário ao documento o reconhecimento de firma, cabendo, por outro
lado, ao impugnante o ônus de comprovar a intempestividade do ato ou
eventual continuidade do exercício de fato das funções.

- Não havendo nos autos, qualquer prova ou indício de que o impugnado não
tenha se afastado das funções antes dos 6 (seis) meses do pleito, não há
como se reconhecer, na hipótese, a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso
VII, "a", c/c inciso II, "l", da Lei Complementar n.º 64/90.

- Tendo em vista que a conduta da parte não se subsume a nenhuma
das hipóteses elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil, vez
que não é possível se extrair a existência de má-fé ou o exercício
abusivo do direito de ação, tampouco se vislumbra, na atuação do
impugnante, conduta processual voltada a causar dano à parte adversa,
ou mesmo lide temerária, registrando-se, nesse ponto, que a mera
Num. 43971097 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45

improcedência da pretensão não comprova o dolo exigido para fins de
caracterização da litigância de má-fé, descabe a aplicação da multa
prevista no art. 81 do CPC.

- Improcedência da ação de impugnação, com o consequente deferimento do
pedido de registro de candidatura.

(TRE-RN: REGISTRO DE CANDIDATURA nº060052160, Acórdão, Des.
ÉRIKA DE PAIVA DUARTE TINOCO, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, 05/09/2022).

Em conclusão, a moldura fática exposta impede o reconhecimento da
ocorrência de litigância de má-fé por não se vislumbrar que o ajuizamento da AIRC
ocorreu sob o signo da temeridade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral da
Coligação Trabalho e Compromisso (PL/PSB/PSD/Federação PSDB-CIDADANIA),
reformando a r. sentença de Origem apenas para o fim de afastar o reconhecimento
da litigância de má-fé e a respectiva imposição de sanção pecuniária, mantido hígido
o deferimento de registro de candidatura de Franciely July Pelegrini.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600159-
45.2024.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTE: TRABALHO E COMPROMISSO[PL / PSB / PSD /
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR -
Advogados do RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR98601-A - RECORRIDA: FRANCIELY JULY
PELEGRINI- Advogados da RECORRIDA: WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906, JOAO
FELIPE CASCO MIRANDA - PR96163, CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721.

DECISÃO

Num. 43971097 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43971097 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 05/09/2024 18:55:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090518554823900000042924414
Número do documento: 24090518554823900000042924414
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 11:10:45